Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012279-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO - CPF: 452.852.171-72 (EMBARGANTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012279-26.2022.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA/ DISCRIMINATÓRIA C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PECÚLIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FORMA DE REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1012279-26.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO.

EMBARGADO:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Processo na Origem n.o 1012279-26.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargante para
manter a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor dos reajustes.

O Apelo n.o 1012279-26.2022.8.11.0041 restou assim ementado (ID 183829698 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA/DISCRIMINATÓRIA C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PECÚLIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FORMA DE REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos juntados ao processo, principalmente o Contrato de Pecúlio e o Regulamento do Plano, demonstram que as formas de reajuste praticadas pela requerida estavam previstas desde a celebração do contrato e não constituem ato ilícito.

A prática de reajuste da prestação em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Regulamento do Plano, não constituem ato ilícito e, portanto, não ensejam nem a devolução das mensalidades, ou parte destas, adimplidas ao longo do contrato, e nem a indenização por danos morais
”
.

A embargante,
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que se trata de uma relação de consumo, portanto o reajuste superior a 50% no valor da mensalidade se revela abusivo. Sustenta ainda que a decisão contraria o Estatuto do Idoso, porque o reajuste de faixa etária após os 60 anos de idade e quando o contrato tem mais de 10 anos se revela discriminatório.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo, bem como para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTAS
: (ID 186806686) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012279-26.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargante para
manter a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor dos reajustes.

A embargante,
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que se trata de uma relação de consumo, portanto o reajuste superior a 50% no valor da mensalidade se revela abusivo. Sustenta ainda que a decisão contraria o Estatuto do Idoso, porque o reajuste de faixa etária após os 60 anos de idade e quando o contrato tem mais de 10 anos se revela discriminatório.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo, bem como para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão com relação à aplicação do CDC ao caso, o que torna abusivo o reajuste de mensalidade superior a 50%., e também com relação à violação do Estatuto do Idoso, porque o reajuste por faixa etária discrimina o idoso, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

Entretanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que acerca do tema objeto do recurso, qual seja
se deveriam ou não ser restituídos os valores debitados da conta da embargante a título de mensalidade no montante referente aos reajustes
, o acórdão concluiu que a prática de reajuste da prestação, em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Regulamento do Plano, não constituem ato ilícito e, portanto, não ensejam nem a devolução das mensalidades, ou parte destas, adimplidas ao longo do contrato, e nem a indenização por danos morais.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“De fato, o reajuste do valor mensal em razão da faixa etária não se afigura abusiva, porquanto já previsto no contrato original e claramente expresso no Regulamento do Plano que foi trazido ao processo pela própria autora.

Observa-se, ainda, que não eram somente os valores das prestações mensais que sofriam um aumento com o reajuste e a atualização na forma contratada, mas também a importância única do benefício a ser pago, o que afasta a alegação de ilegalidade cometida pela requerida.

Destaque-se, por oportuno, que, embora a apelante afirme que não teria lhe sido dado conhecimento prévio de todas as cláusulas contratuais, o fato é que, a forma de reajuste e atualização que sustenta ser ilegal, é a mesma desde a contratação do plano, datada do ano de 1990, conforme documento juntado pela própria autora (ID 168769926 - Pág. 2 e ID 168769927 - Pág. 1).

Portanto, não se afigura possível que a autora desconhecesse a previsão contratual e, somente agora, passados mais de 30 anos, tenha tomado conhecimento da cláusula que diz respeito à forma de reajuste e atualização das contribuições efetuadas desde sua contratação.

Da mesma forma, não há de se falar na devolução das contribuições adimplidas ao longo do contrato, primeiro porque restou demonstrado que não houve a alegada abusividade no reajuste e segundo porque a autora permaneceu, durante todo esse tempo em que efetuou o pagamento das suas contribuições, devidamente coberta para o evento morte, de modo que indevida a pretensão de receber de volta qualquer valor pago”. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que a requerida, ora embargada, não cometeu qualquer ato ilícito, porque o reajuste da prestação estava em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Regulamento do Plano
.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pela embargante.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023